Tribunal: TJPA
Processo: 0810658-25.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11855 - Controle Social e Conselhos de Saúde
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810658-25.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: JOAO MOREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: SESPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. TRATAMENTO DE SAÚDE. DEVER DOS ENTES FEDERATIVOS. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Preliminarmente, suscitou o ente público estadual que a petição seria inepta, pois o Impetrante não teria acostado aos autos a comprovação da indispensabilidade do exame sugerido, assim como não teria comprovado o esgotamento dos tratamentos disponibilizados pelo SUS.

2.

Não obstante ais argumentos, o fato é que os documentos médicos juntados aos autos pelo Impetrante demonstram a necessidade do tratamento pretendido neste processo. Trata-se de provas pré-constituídas. Ademais, cabe ao médico apontar qual o tratamento médico mais adequado aos seus pacientes. Portanto, presente o interesse de agir do Impetrante em pleitear a tutela via mandado de segurança.

3.

Afasto, desse modo, essa preliminar.

4.

Por outro lado, o Impetrado suscita preliminar de ilegitimidade passiva, no sentido de que competiria ao município a disponibilização desse tratamento.

5.

Contudo, a saúde é um direito assegurado pela Constituição Federal à generalidade das pessoas, cabendo o poder público, em qualquer esfera de poder, implementar políticas públicas capazes de tutelá-lo, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário.

6.

Portanto, fica afastada a preliminar suscitada.

7.

Após uma análise detida destes autos, verifico que a Impetrante, de fato, teve o seu direito líquido e certo violado, haja vista que os documentos médicos juntados aos autos pelo autor demonstram a necessidade do tratamento pretendido neste processo.

8.

Ademais, como já salientado, a saúde é um direito assegurado pela Constituição Federal à generalidade das pessoas, cabendo o poder público, em qualquer esfera de poder, implementar políticas públicas capazes de tutelá-lo, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário.

9. Segurança concedida.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conceder a segurança pleiteada,
nos termos do voto do relator.

Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a
23

de fevereiro

do ano de 2021.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Sra. Desembargadora Diracy Nunes Alves.

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar impetrado por JOÃO MOREIRA DE SOUZA contra conduta omissiva do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO PARÁ que não dispõe de HOSPITAL CREDENCIADO para realizar o tratamento de Oxigenoterapia em Câmara Hiperbárica, informando que ainda está em processo licitatório, sendo que em Belém somente o Hospital Saúde da Mulher e o Hospital Porto Dias que dispõem do referido tratamento no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada sessão.

Esclarece que inicialmente lhe foi prescrito 30 (trinta) sessões, o que resultaria no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Assevera que é portador de DIABETES e possui mais de 70 anos de idade. Em sua casa sofreu um pequeno corte o qual infeccionou e progrediu para uma erisipela, culminando com a amputação de dois de seus dedos e a raspagem do local, a fim de que o mesmo não perdesse o membro (pé) por amputação, conforme se evidencia através dos LAUDOS MÉDICOS juntados e do termo prestado junto ao Ministério Público estadual. Foi recomendado tratamento com oxigenação hiperbárica, dada à gravidade e a ineficácia do tratamento convencional no caso de pé diabético (nome comumente utilizado para esse tipo de enfermidade).

Diante dessa situação e sem ter condições financeiras para custear o tratamento, informa que pediu auxílio ao Ministério Público do Estado que solicitou à Secretaria Estadual de Saúde a adoção de providências cabíveis. Contudo, até o presente momento não obteve resposta.

Assim, diante da extrema urgência do caso e da piora em seu estado de saúde, bem como do seu direito líquido e certo à saúde, impetrou o presente
mandamus
e requer a concessão liminar e
inaudita altera pars
da antecipação da tutela, nos termos dos art. 7º, III da Lei 12.016/2009, para determinar ao Secretário Estadual de Saúde que custeie o tratamento inicial de 30 (trinta) sessões de Oxigenoterapia em Câmara Bariátrica junto ao Hospital Saúde da Mulher ou Hospital Porto Dias, a serem realizadas no impetrante e/ou tantas quantas mais se fizerem necessárias até a completa recuperação do paciente, sob pena de multa diária.

Sustenta estar presentes a prova inequívoca do quadro clínico alegado pelo impetrante encontrando-se comprovada nos laudos anexos a inicial, bem como o perigo da demora, evidenciado na urgência do tratamento prescrito, sob pena de piora de seu estado, perda do membro atingido ou até a sua morte.

Ao final, requer a concessão da segurança, com a confirmação da liminar.

Liminar deferida (ID 2547809).

Manifestação do Estado do Pará (ID 2789106) suscitando preliminares de inépcia da petição inicial e ilegitimidade do Estado do Pará.

No mérito, argumenta que o exame pretendido não é disponibilizado pelo SUS e que o Impetrante não comprovou a ineficácia dos exames já oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Afirma ainda que o direito à saúde deve obediência aos limites orçamentários e a reserva do possível, invoca o princípio da separação dos poderes.

Parecer ministerial opinando pela concessão da segurança (ID 3307053).

É o relatório necessário.

VOTO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar impetrado por JOÃO MOREIRA DE SOUZA contra conduta omissiva do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO PARÁ que não dispõe de HOSPITAL CREDENCIADO para realizar o tratamento de Oxigenoterapia em Câmara Hiperbárica, informando que ainda está em processo licitatório, sendo que em Belém somente o Hospital Saúde da Mulher e o Hospital Porto Dias que dispõem do referido tratamento no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada sessão.

Preliminarmente, suscitou o ente público estadual que a petição seria inepta, pois o Impetrante não teria acostado aos autos a comprovação da indispensabilidade do exame sugerido, assim como não teria comprovado o esgotamento dos tratamentos disponibilizados pelo SUS.

Não obstante ais argumentos, o fato é que os documentos médicos juntados aos autos pelo Impetrante demonstram a necessidade do tratamento pretendido neste processo. Trata-se de provas pré-constituídas. Ademais, cabe ao médico apontar qual o tratamento médico mais adequado aos seus pacientes. Portanto, presente o interesse de agir do Impetrante em pleitear a tutela via mandado de segurança.

Afasto, desse modo, essa preliminar.

Por outro lado, o Impetrado suscita preliminar de ilegitimidade passiva, no sentido de que competiria ao município a disponibilização desse tratamento.

Contudo, a saúde é um direito assegurado pela Constituição Federal à generalidade das pessoas, cabendo o poder público, em qualquer esfera de poder, implementar políticas públicas capazes de tutelá-lo, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário.

Portanto, fica afastada a preliminar suscitada.

Doravante passo ao exame do mérito.

Após uma análise detida destes autos, verifico que a Impetrante, de fato, teve o seu direito líquido e certo violado, haja vista que os documentos médicos juntados aos autos pelo autor demonstram a necessidade do tratamento pretendido neste processo.

Ademais, como já salientado, a saúde é um direito assegurado pela Constituição Federal à generalidade das pessoas, cabendo o poder público, em qualquer esfera de poder, implementar políticas públicas capazes de tutelá-lo, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário.

Eventual caráter programático que se pretenda atribuir à norma constitucional que trata do direito à saúde (CF, art. 196) não pode ser confundida com sua ineficácia, haja vista que, além do conteúdo dirigente com o qual se volta para o Estado de Direito, é dotada de efeito paralisante não apenas de outras regras capazes de desvirtuá-la, mas também da omissão e negligência da Administração. Ou seja, sua presença no corpo constitucional não é meramente decorativa, devendo servir de supedâneo para a outorga da tutela jurisdicional.

Isso porque, se de um lado o Judiciário não pode intervir no Executivo de modo a modelar e determinar quais políticas públicas devem ser realizadas prioritariamente, por outro viés, tem o
dever
de assegurar e garantir a materialidade dos direitos fundamentais da coletividade como um todo, de modo a permitir a consagração do princípio basilar deste Estado de Direito Democrático e Humano, qual seja, a dignidade humana.

Assim, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivo o direito à saúde do cidadão, com o fim de garantir além do preceito constitucional, a dignidade das pessoas.

Diante disso, não há como corroborar com a tese de que ao judiciário não é permitido determinar o fornecimento de tratamento médico pelo Poder Público, pois não se trata de criação de políticas públicas, mas de imposição de cumprimento de políticas públicas já criadas e que se insere no rol de direitos fundamentais.

No tocante a alegação de que deve ser aplicado o princípio da reserva do possível não se sustenta, pois tal princípio não poderá servir ao Estado como um salvo conduto na implementação de políticas públicas, mormente quando se está em questão o direito fundamental à saúde.

Nesse sentido já decidiu esta Corte. Veja-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÂO MONOCRÁTICA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR TRATAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS.
TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL SUPERADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A saúde é um direito constitucionalmente garantido, sendo dever do Poder Público assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, em especial, quando desprovido de recursos financeiros. 2. Resta demonstrado nos autos a necessidade do medicamento para a manutenção da vida do beneficiário. 3. Recurso Conhecido e Não provido. (TJPA AI n. º0009490-26.2016.8.14.0000. 2ª Turma de Direito Público. Des. Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto. DJe 12.02.2020). Grifei

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada por vislumbrar na hipótese a violação do direito líquido e certo do Impetrante, DETERMINANDO que o Secretaria de Estado de Saúde custeie o tratamento inicial de 30 (trinta) sessões de Oxigenoterapia em Câmara Bariátrica junto ao Hospital Saúde da Mulher ou Hospital Porto Dias, a serem realizadas no impetrante e/ou tantas quantas mais se fizerem necessárias até a completa recuperação do paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite da importância de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

É o voto.

Belém-Pa.,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/03/2021